Tribunal: TJES
Processo: 5005220-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005220-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL PY LUGON e outros (3)
AGRAVADO: METRON ENGENHARIA LTDA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005220-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL PY LUGON, JULY HOLANDA OLIVEIRA LUGON, M. H. H. L., B. H. L.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO DA FONSECA SAID - ES11978-A
AGRAVADO: METRON ENGENHARIA LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA

Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO CAMPANA TRISTAO - ES9445-A, RUBENS CAMPANA TRISTAO - ES13071-A, MATEUS MESSINA DEPES - ES23057, MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE JOSE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO - RJ88556-A, RAFAEL ZANINI FRANCA - SP247504-A, RODRIGO TRIMONT - SP231409-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que distribuiu de forma estática o ônus da prova, a teor do artigo 373, incisos I e II, do CPC.

Os agravantes se irresignam sustentando, basicamente, que: a) a assimetria de forças entre os Agravantes e as Agravadas é patente no presente caso, sendo perfeitamente identificável a hipossuficiência ou vulnerabilidade do consumidor a justificar a inversão do ônus probatório; b) a hipossuficiência técnica também é facilmente verificável, uma vez que o deslinde da demanda originária depende de perícia técnica na área de engenharia civil, justamente a área de atuação das empresas Agravadas; c) os Agravantes desincumbiram-se de sua obrigação de produzir prova mínima tendente a conferir verossimilhança às suas alegações.

Sob ID 2822651 restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Informações prestadas pelo juízo originário no ID 2946378.

Contrarrazões apresentadas no ID 2965207 suscitando preliminar de ausência de cabimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005220-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL PY LUGON, JULY HOLANDA OLIVEIRA LUGON, M. H. H. L., B. H. L.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO DA FONSECA SAID - ES11978-A
AGRAVADO: METRON ENGENHARIA LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA

Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO CAMPANA TRISTAO - ES9445-A, RUBENS CAMPANA TRISTAO - ES13071-A, MATEUS MESSINA DEPES - ES23057, MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE JOSE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO - RJ88556-A, RAFAEL ZANINI FRANCA - SP247504-A, RODRIGO TRIMONT - SP231409-A

VOTO

Preliminar: ausência de cabimento

O agravado suscita preliminarmente a ausência de cabimento do recurso de agravo de instrumento, considerando que o legislador restringiu o texto legal de cabimento do recurso à hipótese do inciso XI do art. 1015 do CPC.

Não obstante a argumentação da recorrida, vê-se que o recurso ataca decisão que dispõe acerca da distribuição do ônus probatório, e não obstante a previsão da hipótese de §1º do artigo 373 do CPC, inequivocamente a ausência de definição sobre o ponto neste momento é capaz de causar prejuízo processual às partes.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo agravado.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que distribuiu de forma estática o ônus da prova, a teor do artigo 373, incisos I e II, do CPC.

Os agravantes se irresignam sustentando, basicamente, que: a) a assimetria de forças entre os Agravantes e as Agravadas é patente no presente caso, sendo perfeitamente identificável a hipossuficiência ou vulnerabilidade do consumidor a justificar a inversão do ônus probatório; b) a hipossuficiência técnica também é facilmente verificável, uma vez que o deslinde da demanda originária depende de perícia técnica na área de engenharia civil, justamente a área de atuação das empresas Agravadas; c) os Agravantes desincumbiram-se de sua obrigação de produzir prova mínima tendente a conferir verossimilhança às suas alegações.

Sob ID 1981019, em cognição sumária, entendi que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante se revestiam de verossimilhança, havendo probabilidade de provimento do recurso.

Assim, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que decisão recorrida produzisse seus plenos efeitos.

Pois bem. Neste momento, após compulsar detidamente o caderno processual tenho convicção da necessidade de provimento parcial do presente recurso. Explico.

Como já consignado anteriormente, Na origem os ora Agravantes ajuizaram Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em face das ora Agravadas, em razão de alegados vícios construtivos na rede de gás encanado do Condomínio do Edifício Privilége, o que teria ensejado prejuízos de ordem moral e material, consubstanciado este último na desvalorização sofrida pelo imóvel e nos gastos com alimentação externa no período em que a distribuição de gás restou suspensa no imóvel.

Embora houvesse pedido de inversão do ônus da prova com base no diploma consumerista, na decisão aqui atacada, o juízo originário, após sanear o feito, concluiu pela distribuição estática do ônus probatório, na forma do artigo 373, incisos I e II do CPC,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Acerca da distribuição do ônus da prova, o c. Superior Tribunal de Justiça tem manifestado o entendimento no sentido de que
“uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso.” (REsp 1286704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)

Não obstante o respeitável entendimento do magistrado
“a quo”
, entendo
“a priori”
recomendável, no caso, a distribuição dinâmica do ônus probatório.

Isso por que estando a pretensão escorada na responsabilidade civil das rés por vício construtivo, serão objeto de prova a existência do ato ilícito (se de fato houve falha na construção da rede de gás imputável às Agravadas), a existência dos danos e sua dimensão (se houve o alegado prejuízo material e moral, bem como sua quantificação) e o nexo de causalidade (se o ato ilícito foi capaz de ensejar o dano).

Não tenho dúvidas em reconhecer que há relação consumerista e um descompasso de forças entre os Agravantes e as Agravadas, que não só autoriza, mas recomenda a inversão do ônus da prova no tocante à existência do ato ilícito e do nexo de causalidade, notadamente por serem empresas grandes e consolidadas que atuam há anos justamente no ramo da construção civil.

Por outro lado, não vislumbro necessidade de inversão do ônus probatório quanto a apuração da existência e a quantificação dos danos, afinal, a prova da desvalorização do imóvel, bem como da necessidade e o valor das refeições adquiridas, por exemplo, podem ser objeto de prova por parte dos agravantes.

Em verdade, além de não haver hipossuficiência dos consumidores para produzir essas provas, é reconhecidamente mais acessível aos postulantes comprovar, por exemplo, os gastos com as refeições.

No mesmo sentido, deste e. TJES:

E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - AGRAVO INTERNO - JULGAMENTO PREJUDICADO. [...] II. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. III. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 035209000583, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021)

Desta feita, em cognição exauriente, confirmo que a decisão merece reforma de modo a
redistribuir o ônus probatório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redistribuir o ônus probatório,
conferido às Requeridas, ora Agravadas, o ônus de comprovar a
(in)existência do ato ilícito e o nexo de causalidade, cabendo aos Autores, ora Agravantes, por outro lado, a apuração da existência e quantificação dos alegados danos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO. REDE DE GÁS.

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Estando a pretensão autoral escorada na responsabilidade civil das rés por vício construtivo, serão objeto de prova a existência do ato ilícito (se de fato houve falha na construção da rede de gás imputável às Agravadas), a existência dos danos e sua dimensão (se houve o alegado prejuízo material e moral, bem como sua quantificação) e o nexo de causalidade (se o ato ilícito foi capaz de ensejar o dano).
2.
Inequívoca a existência da relação consumerista e um descompasso de forças entre os Agravantes e as Agravadas, que não só autoriza, mas recomenda a inversão do ônus da prova no tocante à existência do ato ilícito e do nexo de causalidade.
3.
Por outro lado, não vislumbro necessidade de inversão do ônus probatório quanto a apuração da existência e a quantificação dos danos, afinal, a prova da desvalorização do imóvel, bem como da necessidade e o valor das refeições adquiridas, por exemplo, podem ser objeto de prova por parte dos agravantes.
4.
A decisão merece reforma de modo a redistribuir o ônus probatório.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.